Tribunal: TJSP
Processo: 1011505-58.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM DE TUTORA NA COMPANHIA DE SEU ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA E COM SÉRIAS CONSEQUÊNCIAS À SAÚDE DA AUTORA EM CASO DE NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E CUMPRIDA SOB PENA DE MULTA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA NA ANÁLISE DO "MERITUM CAUSAE". SENTENÇA REFORMADA. RECURSO

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM DE TUTORA NA COMPANHIA DE SEU ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA E COM SÉRIAS CONSEQUÊNCIAS À SAÚDE DA AUTORA EM CASO DE NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E CUMPRIDA SOB PENA DE MULTA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA NA ANÁLISE DO "MERITUM CAUSAE". SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.